Tribunal: STF
Processo: Pet 577
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-25
Data de publicação: 1992-03-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SIGILO BANCARIO:
QUEBRA. LEI N. 4.595, DE 1964, ART. 38.
          I. - INEXISTENTES OS ELEMENTOS DE PROVA MINIMOS DE AUTORIA
DE DELITO, EM INQUERITO REGULARMENTE INSTAURADO, INDEFERE-SE O PEDIDO
DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE IMPLICA QUEBRA DO SIGILO BANCARIO.
LEI 4.595, DE 1967, ART. 38.
          II. - PEDIDO INDEFERIDO, SEM PREJUIZO DE SUA REITERAÇÃO.